Tribunal: TJES
Processo: 5000438-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Adimplemento e Extinção; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000438-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: CRIATIVA DECORACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000438-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADA:
CRIATIVA DECORAÇÕES LTDA – ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA em razão do v. Acórdão (documento id 844681) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Nas razões recursais (documento id 918037 – págs. 265-280) a Empresa Embargante alega a existência de omissões e obscuridade no julgado, sobretudo, acerca do fato de que “
cabe à Agravada comprovar a inexistência de fraude, confusão patrimonial e desvio de finalidade, além de eventual blindagem patrimonial, especialmente quanto ao crédito postulado pela Agravante nos autos do processo principal
”.

Sem contrarrazões recursais (documento id 2488074 – pág. 287).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000438-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADA:
CRIATIVA DECORAÇÕES LTDA – ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA em razão do v. Acórdão (documento id 844681) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Nas razões recursais (documento id 918037 – págs. 265-280) a Empresa Embargante alega a existência de omissões e obscuridade no julgado, sobretudo, acerca do fato de que “
cabe à Agravada comprovar a inexistência de fraude, confusão patrimonial e desvio de finalidade, além de eventual blindagem patrimonial, especialmente quanto ao crédito postulado pela Agravante nos autos do processo principal
”.

A irresignação da Empresa Embargante diz respeito a ausência de manifestação acerca da existência de fatos que indicam motivos ensejadores à decretação de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, ora Embargada.

Defende a Empresa Embargante omissão e obscuridade no julgado uma vez que, no seu entender, a Empresa Embargada deveria comprovar a inexistência de fraude, confusão patrimonial e desvio de finalidade, além de eventual blindagem patrimonial.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar indícios de que a Empresa Agravada, aqui Embargada, tenha praticado algum ato em abuso de personalidade jurídica.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

Na hipótese em comento, tenho que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

O art. 50 do Código Civil, o qual versa sobre a possibilidade de “desconsideração da personalidade jurídica”, estabelece que “
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
”.

Em outras palavras, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o requisito do “abuso da personalidade jurídica”, este caracterizado pelo “desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.

Portanto, necessária a demonstração, ao menos superficial, que a Empresa Demandada nos autos principais tenha praticado algum ato em abuso da personalidade jurídica, manifestado através da prática de atos em desvio de finalidade, ou, ainda, de confusão patrimonial.

Analisando as argumentações trazidas pela parte Autora, o fato do quadro societário da Empresa ter sido modificado com a exclusão e a inclusão na sociedade de pessoas não caracteriza, a princípio, qualquer desvio de finalidade da empresa, ou, ainda de confusão patrimonial.

Nesta mesma linha, o simples fato de não terem sido localizados bens da pessoa jurídica para quitar a dívida não caracteriza ato de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, posto que se trata de eventual consequência de tais atos. Necessária se faz a demonstração de atos de gestão fraudulenta e de transferência irregular de patrimônio da empresa para a pessoa dos sócios para a sua caracterização, situações que nesse momento processual não encontro demonstradas de forma suficiente nos autos.

Nesse sentido, trago a colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO COM BASE EM MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Argumentos insuficientes para infirmar a conclusão e os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1548901/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe 19/02/2020
).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe 18/02/2020
).

Assim, como externado na Decisão recorrida, “
não restou demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente se valeu do abuso de direito, não havendo sequer indícios mínimos de que os sócios utilizavam/utilizam dolosamente da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de ilícitos
”. “
Também não há demonstrações mínimas nos autos da efetiva existência da confusão patrimonial entre sócios e pessoa jurídica, pois não existem comprovações de ocorrência de cumprimento repetitivo pela pessoa jurídica de obrigações dos sócios, ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; e/ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, conforme art. 50, §2º, do Código Civil
”.

Desse modo, as alegações da Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000438-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADA:
CRIATIVA DECORAÇÕES LTDA – ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.